Tribunal: TJBA
Processo: 8001454-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001454-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GERLAN VICTOR SANTOS SILVA Advogado(s): JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA AGRAVADO: PRIME COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e outros (2) Advogado(s):ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS NO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR A MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES QUE REQUEREM COGNIÇÃO EXAURIENTE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar em processo revisional de contrato de financiamento bancário. O Agravante objetiva o depósito do valor que entende incontroverso, bem como não ter o nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito e manter-se na posse do bem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial do valor que o Agravante entende devido é suficiente para afastar a mora e ser, o Agravado, impedido de adotar medidas executivas. III. Razões de decidir 3. O depósito judicial de valor diverso do originalmente contratado não impede a configuração da mora, sendo inviável, em sede liminar, impedir a inscrição em cadastros restritivos ou manter o consumidor na posse do bem. 4. A análise de eventual abusividade de juros capitalizados, método de amortização e serviços agregados exige incursão detalhada no contrato, inviável nesta fase processual. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O depósito judicial em valor inferior ao originalmente contratado não impede a configuração da mora, não sendo suficiente para evitar a negativação do nome do devedor em cadastros restritivos ou mantê-lo na posse do bem." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 330, § 3º; STJ, Súmulas 380 e 382. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80365454920228050000, Rel. Des, João Augusto Alves de Oliveira Pinto, DJe 10/11/2022; Agravo Regimental nº 0019328-08.2017.8.05.0000/50000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 22/02/2018; Agravo nº 0022524-83.2017.8.05.0000/50000, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, DJe 22/02/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001454-53.2026.8.05.0000, sendo Agravante Gerlan Victor Santos Silva e Agravados Prime Comércio de Motocicletas Ltda e outro, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator